Tribunal: TJMT
Processo: 1028583-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
. Habeas corpus. tráfico de drogas. alegada incompetência do juízo prolator da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028583-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), ELCIO ANTONIO CAUMO - CPF: 031.436.121-93 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ALFREDO EMANUEL FICHER SABINO NERIS - CPF: 063.703.231-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS PEREIRA FREITAS - CPF: 039.734.972-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY RODRIGUES LIRA - CPF: 056.583.275-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON DE SOUZA SILVA - CPF: 041.481.681-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E
menta
.
H
abeas corpus
.
tráfico de drogas. alegada incompetência do juízo prolator da decisão.

via inadequada.

arguição de cerceamento de defesa
.
Prejudicialidade
.
A
cesso
garantido à
defesa.
P
risão
preventiva.
G
arantia da ordem pública.

gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva
.
Busca domiciliar e extração de dados de aparelho celular. Serendipidade. Validade. C
onstrangimento ilegal não evidenciado
.
ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de investigado por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. A impetração questiona a
incompetência do juízo que concedeu medidas de busca domiciliar, extração de dados de aparelho celular, e decretou
a prisão preventiva
contra o paciente
, além de alegar cerceamento de defesa.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há incompetência do juízo de origem para processar o feito; (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa em razão de negativa de acesso ao conteúdo da quebra de sigilo; (
iii
) aferir a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada; e (
iv
) examinar a proporcionalidade e legalidade das medidas de busca e apreensão e d
o deferimento de extração de dados de aparelhos celulares eventualmente apreendidos
.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incompetência do juízo não é
admitida
, por se tratar de matéria não suscitada nas instâncias anteriores, caracterizando indevida supressão de instância.

4. Além disso, por força da teoria da aparência, a 1ª Vara Criminal de Sorriso possui competência para analisar os crimes de tráfico de drogas e de eventual associação para essa finalidade ocorridos dentro de seu território até que sobrevenham elementos sólidos de convicção acerca da possível imputação da prática do crime previsto na Lei n. 12.850/2013
, o que não é possível atestar diante da prematuridade das investigações em curso. Nesse
caso
,
será promovida a redistribuição do feito
ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop
, com a possibilidade de ratificação dos atos decisórios praticados pela autoridade judiciária competente
sem que seja necessário anular os atos praticados pelo juízo incompetente
.

5
. Não se constata cerceamento de defesa
pela
negativa de acesso
à defesa, d
os elementos de prova
, ante
a informação de que o sigilo
processual
foi posteriormente levantado
pela autoridade judiciária de origem
.

6.
Para questionar a validade da busca domiciliar e determinação de extração de dados do aparelho celular do paciente ou do outro investigado, seria necessário revolver os fatos e provas tirados da primeira fase da
Operação Asfixia
, não se verificando, desde logo, pelos elementos de prova pré-constituída apresentados, viabilidade
ou manifesta
teratologia, ilegalidade ou abuso de poder das medidas, máxime diante das sólidas evidências de materialidade do narcotráfico, obtidas por serendipidade a partir da apreensão do aparelho celular de outra pessoa investigada, em outra fase da mesma operação policial, processada em outros autos não anexados pelo impetrante, e que dão conta da possível prática de crimes contra a saúde pública, nos termos da Lei n. 11.343/2006, os quais, por sua vez, deverão ser melhor elucidados no curso das investigações criminais.

7. As medidas de busca e apreensão e de quebra de sigilo telemático revelam-se proporcionais e necessárias ao avanço da investigação, em consonância com o art. 5º, XII, da CF/1988 e com a jurisprudência consolidada.

8
.
Em que pesem os argumentos de que inexistem provas que incriminem o paciente, resta impossibilitada a análise das provas por meio da via estreita do
habeas corpus
, pois “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (Enunciado Orientativo n. 42 do E. TJMT), o que deverá ser feito em momento oportuno, durante a instrução criminal.

9
.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública
pela gravidade concreta da imputação de tráfico de drogas
e crimes conexos da Lei n. 11.343/2006, ante o
modus operandi
verificado, os quais trazem
evidência de que o paciente é
traficante ativo, realizando transações diretas de
grandes volumes de dinheiro e drogas ilícitas, como cocaína e maconha, inclusive trocas de drogas por armas e munições, transações essas comprovadas e documentadas por comprovantes de transferência, vídeos e fotografias, sem embargo da anotação da possível utilização do
próprio estabelecimento comercial, no caso, um
bar
,
como ponto estratégico de comércio
e distribuição de
drogas.

V. Dispositivo e tese

10
. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:
"1. A incompetência do juízo de origem não pode ser conhecida em habeas corpus, quando não suscitada previamente
, tampouco se não se evidencia clara ilegalidade, teratologia ou abuso de poder
. 2.
Prejudicada está a
alegação de cerceamento de defesa
pela negativa de acesso aos autos quando a autoridade judiciária informa que levantou o segredo processual até então existente
. 3.
A descoberta fortuita de elementos de prova em sentido incriminador autoriza a emissão de decreto de busca domiciliar e extração de dados de aparelhos celulares eventualmente apreendidos. 4.
A prisão preventiva
é legítima quando amparada na gravidade concreta dos fatos e na possibilidade de reiteração delitiva
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XII; CPP,
arts
. 240,
312 e 313.

Jurisprudências relevantes
citadas:
STJ,
HC n. 396.713/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018,
DJe
de
0
9/10/2018
,
AgRg
no HC n. 732.159/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022
;
TJMT, HC 1027215-77.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, j. 22/9/2025,

DJE 22/9/2025
, HC 1000628-89.2023.8.11.0096, Segunda Câmara Criminal, relator Des. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, j. 18/7/2025, DJE 18/7/2025, HC 1019987-51.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, relatora Desa. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, j. 07/8/2025, DJE 07/8/2025
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de ação constitucional de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrad
a
pelo
a
dvogado Carlos Alberto Koch em favor de
ÉLCIO ANTÔNIO CAUMO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 14/08/2025, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e organização criminosa (art. 33 da Lei nº 11.343/06 e Lei nº 12.850/2013), em razão da “Operação Asfixia – Fase III” deflagrada, conforme Pedido de Prisão Preventiva n. 1010906-55.2025.8.11.0040.

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva, alegando:
a)

nulidade da decisão por juízo incompetente por entender que já havia sido criada a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (Vara Especializada Regional);
b)
cerceamento de defesa ante a ausência de juntada de documentos que embasaram o pedido de prisão preventiva;
c)
constrangimento ilegal ao decreto prisional por ausência de fundamentação na decisão que determinou a busca e apreensão domiciliar e o afastamento do sigilo telefônico e telemático do paciente;
d)
inexistência dos fundamentos e pressupostos para a prisão preventiva por entender que não apontou
elementos concretos e de
cautelaridade
extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, a qual está amparada tão somente na gravidade abstrata dos delitos de tráfico e organização criminosa.

Sustenta, por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente para responder ao processo em liberdade motivo pelo qual afasta a necessidade da custódia cautelar.

Com essas considerações, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de colocá-lo em liberdade provisória, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 309135865.

O
pedido de liminar foi indeferido
(
ID
.

310633376
).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora
(ID
.

312641851)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
,
manifesta-se
pelo conhecimento parcial da impetração e, nesta extensão, pela denegação da ordem

(
ID
.

314960373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste
eg
. Sodalício Estadual, que
ÉLCIO ANTÔNIO CAUMO

foirecolhid
o
preventivamente ao cárcere em

14/08/2025, por ordem do d. Juízo da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos
de
tráfico de drogas e organização criminosa
(
art. 33 da Lei nº 11.343/06 e Lei nº 12.850/2013
),
em razão da “Operação Asfixia – Fase III
.
”

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1010906-55.2025.8.11.0040 revela que,
em
29/7/2025
, o d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT)
,
em
Sorriso
/MT, represent
ou
pela

prisão
cautelar
de
ÉLCIO ANTÔNIO CAUMO
,
bem como de outros investigados, em razão de minuciosas diligências que descortinaram, em tese, seu envolvimento com um grupo criminoso atuante naquele município, tendo como objetivo a prática
do tráfico
de drogas
e crimes conexos
,
possivelmente, em arranjo com
organização criminosa,
recolhimento e o transporte dos valores oriundos da comercialização dos entorpecentes.

I
nicialmente,

o
Inquérito Policial IPL nº 2025.0078956 FICCO/DRPJ/SR/PF/MT
, produzid
o
pela equipe de investigações da FICCO/MT, deu conta de identificar
pessoas ligada
s
à
facção
criminosa
Comando Vermelho
, que controla
m
a
comercialização de entorpecentes —
(
como cocaína, maconha e
skunk
—, logística de distribuição, pontos de venda “lojinhas”, valores, transações via
Pix
)
e utilização de estabelecimentos comerciais, como o bar “Texano”, como local de apoio à
atividade criminosa, no âmbito da cidade de Sorriso/MT (ID.
202589516
- autos de origem).

Os elementos informativos do mencionado inquérito, notadamente os relatórios de diligências, investigações e declarações, indicaram o envolvimento d
e
ELCIO
e outros
investigados n
a distribuição de drogas
.

Especificamente
quant
o

ao
paciente, colhe-se da Representação que
ELCIO

(
v
ulgo

“CABELO”)
, consoante evidenciado por meio d
e
mensagens
eletrônicas
trocadas, em especial, com
WISLEY RO
D
RIGUES LIRA
,

revelam uma relação comercial direta e constante envolvendo
grandes quantidades de
entorpecentes
, inclusive, com fortes indícios de que utilizar o próprio estabelecimento comercial (bar

Texano
) como
ponto de comércio e distribuição de drogas
.

(ID.
202588282 -
autos de origem)

Conforme detalhado pela d. autoridade policial,
ELCIO

exercia as funções de
manipular
grandes volumes de dinheiro e substâncias ilícitas (cocaína, maconha)
, bem como de que
utiliza seu bar como ponto de comércio de drogas, além de estar envolvido no comércio ilegal de munições.

Colhe-se da
documentação apresentada
, ademais, que
ELCIO

n
ão apenas recebe, mas também comercializa ativamente as drogas, com transações documentadas, como a venda de 2,5 gramas por R$ 100,00, cujo valor é cobrado por WISLEY. Consta, ainda, registro de uma transferência de R$ 200,00 de WISLEY para "Cabelo", corroborando o fluxo financeiro do tráfico.

Por fim, tais atividades ilícitas, conforme a d. autoridade policial,
ocorreram durante a
primeir
a fase da OPERAÇÃO ASFIXIA
,
onde foi possível identificar outros envolvidos no tráfico de drogas na cidade de Sorriso/MT.

Nesse contexto, à conta de seu envolvimento com tais crimes, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
ELCIO

em
08/08/2025
, com o
cumprimento
do correspondente mandado de prisão
em
14/
0
8
/2025
; contexto em que se insurge o d. impetrante,nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da a
legada
incompetência do d.
J
uízo
a quo

O impetrante
defende a tese de
incompetência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT para processa
mento das acusações que recaem sobre o paciente, sob o argumento de que
nos termos do artigo 6º, inciso I, alínea “b”, da Resolução TJMT/OE nº 14/2023, a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (Vara Especializada Regional) detém a competência para
receber inquéritos policiais que apurem crimes previstos na Lei nº 12.850/2013
.

C
ontudo,
o
pedido de
anulação da persecução penal por
incompetência da autoridade impetrada
não deve ser
julgado procedente
.

Isso porque o
habeas corpus
, a uma,
não constitui a
via adequada
para discutir a alegada incompetência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT para processar o Inquérito Policial no qual se apuram múltiplas práticas delitivas — tráfico de drogas e de armas, furtos, roubos e receptações de cargas e valores, bem como lavagem e ocultação de bens, direitos e valores — e demais crimes conexos, nos termos do Código Penal, da Lei nº 9.613/1998, da Lei nº 10.446/2002, da Lei nº 10.826/2003, da Lei nº 11.343/2006 e
, apenas
possivelmente
,
da Lei nº 12.850/2013 (ID 312641851).

É cediço que a incompetência do juízo deve ser arguida por meio de exceção própria, nos termos dos artigos 95 e
108
do Código de Processo Penal.

Ademais, o

habeas corpus
, por sua natureza mandamental e de cognição restrita, não se presta a substituir recursos ordinários ou meios processuais específicos para tal finalidade,
salvo em situações de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia
, o que não se verifica no caso em tela.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica:

“
O habeas corpus não é o meio adequado para se perquirir a incompetência de magistrado, caso
esta
não reste manifestamente evidenciada nos autos, pois a análise de tal questão demandaria o revolvimento de provas, o que é vedado na via estreita do writ, devendo a matéria ser objeto de exceção, notadamente quando se tratar de
incompetência territorial, ou seja, relativa
(RHC 62.176/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
30/11/2015)” (HC n. 396.713/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018,
DJe
de 9/10/2018).

Dirimindo a questão afeta à manifesta ilegalidade
, teratologia ou abuso de poder
da medida
, considero que
, de acordo com
as disposições da Resolução
TJMT
n.

14/2023/OE
, de 23 de novembro de 2023,
e respectivo Anexo de Competências,
a 1ª Vara Criminal
da comarca de Sorriso continua ostentando a competência para o processo e julgamento “
dos delitos de tóxicos previstos na Lei n. 11.343, de 2
3 de agosto de 2006
” cometidos em s
ua extensão territorial
.

Assim, enquanto não houver estabilização da relação processual penal tirada a partir da
Operação Asfixia – Fase III
,
no sentido de exprimir a real existência do grupo criminoso organizado que atraia a aplicação das disposições da Lei n. 12.850/2013,
já que que as investigações ainda se encontram em sua fase inaugural
, estando sujeito, assim, a alteração do contexto típico aplicável aos fatos
,
prevalece, até ordem contrária, a
teoria do juízo aparente
, que torna válidos os atos decisórios praticados por juízo que, à primeira vista, parece ser competente,
situação em que se autoriza a ratificação das determinações pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para o processo e julgamento da causa.

No mesmo sentid
o,
o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que "[...]
eventual reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja de imediato a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como o caso da decretação da
pris
ã
o
preventiva
[...]
, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente
" (STJ,
AgRg
no HC n. 732.159/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022).

No mesmo sentido, está o entendimento sedimentado desta c. 3ª Câmara Criminal:

[...]
3. Aplica-se a teoria do juízo aparente aos atos praticados por juízo aparentemente competente, não ensejando nulidade absoluta.
[...]
(TJMT, HC 1027215-77.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, j. 22/9/2025,
Publicado
no DJE 22/9/2025.)

No caso,
por força da observância à teoria da aparência,
a 1ª Vara Criminal de Sorriso possui competência para analisar os crimes de tráfico de drogas e de eventual associação para essa finalidade até que sobrevenham elementos sólidos de convicção acerca da possível imputação da prática do crime previsto na Lei n. 12.8
5
0
/
2013, caso em que será promovida a redistribuição do feito, com a possibilidade de ratificação dos atos decisórios praticados pela autoridade judiciária competente.

Portanto
, na hipótese,
ademais de
inviável decidir, na via estreita do
habeas corpus
, a alegada incompetência,
mesmo porque,
não foi submetida ao crivo do juízo
a quo

e também
porque, até prova em contrário, prevalece a teoria do
Juízo Aparente
em matéria de competência para o processo e julgamento da causa
,
a
referida nulidade
não se sustent
a
.

2. Do
Suposto
Cerceamento de Defesa

S
ustenta a impetração que a defesa técnica não teve acesso aos documentos que teriam embasado o pedido de decretação da prisão preventiva, da busca e apreensão domiciliar e da quebra do sigilo telefônico do paciente.

Ocorre, todavia, que não há nos autos qualquer registro de requerimento formal da
d
efesa visando à disponibilização de eventuais documentos não acostados aos autos, inexistindo, portanto, comprovação de negativa de acesso ou de efetivo cerceamento ao direito de defesa.

A
lém disso
, reforçando a tese de que a impetração não merece ser conhecida neste ponto, verifica-se, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora
(ID.

312641851
)
, que
o alegado sigilo dos autos já foi devidamente levantado
.

Vejamos:

“[...]

Conforme se infere dos autos n. 1010906-55.2025.8.11.0040, trata-se de

Pedido de Prisão Preventiva em desfavor de ELCIO ANTONIO CAUMO e outros, em Operação
deflaggada
(Op. Asfixia) instaurada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT), em que se apura diversas práticas delitivas, relativas ao tráfico de drogas e armas, aos delitos de furto, roubo e receptação de cargas e valores, à lavagem e ocultação de bens, direitos e valores e demais crimes conexos, nos termos do preceituado no Código Penal; na Lei nº 9.613/1998, na Lei nº 10.446/2002, na Lei nº 10.826/2003, na Lei nº 11.343/2006, e ainda na Lei nº 12.850/2013.

Nesse sentido, a Autoridade Policial responsável, pugnou por medidas como Prisão Preventiva, Busca E Apreensão e Compartilhamento de Provas dos Investigados, incluindo entre tais o requerimento de prisão preventiva em desfavor do
ora Paciente
(ID. 202588282).

[...]

Nesse contexto, n. Relator impetrou a defesa do Paciente o presente writ, insurgindo contra a continuidade da segregação cautelar do Paciente, apontando em síntese: a) a nulidade da decisão que deferiu a medida, ante a juízo incompetente, por entender que já havia sido criada a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT; b) cerceamento de defesa ante a ausência de juntada de documentos que embasaram o pedido de prisão; c) O constrangimento ilegal ao decreto prisional por ausência de fundamentação na decisão que determinou a busca e apreensão.

Nesse contexto,

impera informar, bem como ressai dos autos em verdade, que a presente Medida Cautelar
encontra-se
lastreada por Representação pela Autoridade Policial (ID n. 202588282) e elementos de Informação angariados no IPL n°. 2025.0078956 – Volume 01 e 02 (ID n. 202589516 e 202589518).

De se dizer que fora verificado nesta

data que tais peças estavam com o sigilo gravado, o qual levantei nesta data
.

Doutro norte, tem-se que os fundamentos lançados, no decisum que culminou no deferimento da medida encontra âncora na legislação vigente que rege os temas, bem como nos entendimentos jurisprudenciais ali expostos, que juntamente com os elementos preliminares de investigação, que aponta para indícios mínimos de autoria/participação pelo
ora Paciente
(e outros), serviram de fundamento para a decisão proferida.

[...]” (
ID

312641851
)
negritei

Assim, não se constata
, a priori
, o aventado cerceamento de defesa,
visto que o acesso foi franqueado à defesa, nos termos da informação prestada pelo Juízo de origem
.

3
.

Do decreto constritivo
e medidas de busca domiciliar e extração de dados de aparelhos celulares

Por fim, o impetrante se insurge contra a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a busca e apreensão e a quebra do sigilo de dados.

Sem razão, contudo.

Conforme
já descrito anteriormente,
a prisão
preventiva do paciente
ELCIO
e de outros envolvidos, bem como a realização de busca e apreensão em sua residência, além da quebra do sigilo dos dados armazenados em aparelhos celulares e mídias eventualmente apreendidos
, calca-se
em investigação robusta, instaurada nos autos d
e
processo
n°
1010906-55.20255.8.11.0040
,
tirad
os da
Operação Asfixia
–
Fase I
[apreensão de drogas ocorrida em 04/4/2025, que resultou na prisão em flagrante de
Wisley
Rodrigues Lira
]
e na apreensão
também
do respectivo aparelho celular, cuja extração de dados foi deferida nos autos de nº e 1004056-82.2025.8.11.0040
,
permiti
ndo

o descortinamento da possível coparticipação de
outras pessoas envolvidas
com
a
realização d
o tráfico de drogas no interior do Estado
(ID31264185
1
)
, dentre elas, o paciente
Elcio Antônio Caumo
.

A partir
das informações amealhadas
a partir da extração de conversas mantidas mediante utilização do telefone celular de
Wisley
,
por serendipidade
, descobriu-se que
Elcio
é traficante ativo, realizando transações diretas de drogas com
Wisley
, manipulando grandes volumes de dinheiro e drogas ilícitas, como cocaína e maconha, inclusive
trocas de drogas por armas e munições,
transações essas comprovadas e documentadas por comprovantes de transferência, vídeos e fotografias, sem embargo da anotação da possível utilização do bar pertencente a
Elcio
como ponto estratégico de comércio de drogas
.

Estabelece a jurisprudência desta Corte de Justiça, a respeito da validade das provas obtidas por descoberta fortuita em outro fato criminoso, a saber:

[...]
2. A apreensão de provas de crimes distintos, verificada fortuitamente durante a diligência decorrente de fundadas razões surgidas, caracteriza hipótese de serendipidade, sendo válida a utilização desses elementos na persecução penal, desde que a entrada no imóvel seja legítima.
[...] (TJMT, HC 1000628-89.2023.8.11.0096, Segunda Câmara Criminal, relator Des. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, j. 18/7/2025, DJE 18/7/2025.)

De se ver, portanto, que, para
questionar a validade da busca domiciliar e determinação de extração de dados do aparelho celular do
paciente
ou do outro investigado, seria necessário revolver os fatos e provas tirados da primeira fase da
Operação Asfixia
, não se verificando, desde logo, pelos elementos de prova pré-constituída apresentados, viabilidade ou manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder das medidas, máxime diante das sólidas evidências de materialidade do narcotráfico, obtidas por serendipidade a partir da apreensão do aparelho celular de outra pessoa investigada, em outra fase da mesma operação policial, processada em outros autos não anexados pelo impetrante, e que dão conta da possível prática de crimes contra a saúde pública, nos termos da Lei n. 11.343/2006, os quais, por sua vez, deverão ser melhor elucidados no curso das investigações criminais.

Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, a
decisão que acolheu o pleito, proferida em
0
8
/08/
2025, demonstrou a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) –
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
–, e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP.

Vejamos:

“
[...]

DA PRISÃO PREVENTIVA

Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva devem ocorrer os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei n° 3.689/41) – fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Pois bem.

Em análise às peças que instruem o pedido, constato a presença de fortes indícios da prática, em princípio, pelos representados, dos crimes de tráfico de drogas, inclusive integração a organização criminosa, uma vez que demonstrado a materialidade e
o indícios suficientes
de autoria, os quais, pelo contexto fático traduzem a necessidade da segregação cautelar dos representados.

Isto porque se extrai dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial IPL nº 2025.0078956 FICCO/DRPJ/SR/PF/MT a autoria/participação dos representados ELCIO ANTÔNIO CAUMO, ALFREDO EMANUEL FISCHER SABINO NERIS e MATEUS PEREIRA FREITAS nos eventos ilícitos, mormente quando analisado as investigações constantes nos autos.

Os elementos informativos do mencionado inquérito, notadamente os relatórios de diligências, investigações e declarações, todos indicaram o envolvimento dos investigados nos delitos em questão, e por tais razões, a presente medida de representação visa a segregação cautelar deles.

Além disso, verifica-se que os executores/mandantes dos delitos em questão possuem extenso histórico de envolvimento com o crime
organizado, inclusive extrai dos autos condutas deveras graves praticadas por eles.

Portanto, partindo dessas premissas, constato que o pedido formulado pelo d. Delegado encontra guarida nos
arts
. 311 e 312 c/c art. 313, todos do Código de Processo Penal que assim asseveram:

(...)

Pelos elementos apresentados pela autoridade postulante, é possível concluir, em princípio, que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da participação dos representados, no referido evento criminoso, mormente quando analisado os documentos constantes no Inquérito Policial IPL nº 2025.0078956 FICCO/DRPJ/SR/PF/MT, conforme pormenorizadamente indicado alhures.

Destarte, registro que a prisão preventiva é uma espécie do gênero segregação cautelar de natureza processual, podendo ser decretada quando estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313), e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

In
casu
, a segregação cautelar dos representados é imperiosa, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, a saber, materialidade dos crimes, indícios suficientes de autoria, necessidade da garantia da ordem pública pela gravidade concreta/exacerbada dos delitos e dos agentes causadores, conveniência da investigação/instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.

Outrossim, estão consubstanciadas também quando analisado o modus operandi utilizado por eles/representados, posto que cometeram/participaram crimes graves (tráfico de drogas), inclusive sendo integrantes de organização criminosa que está subjugando este município
à
vários anos com diversos delitos.

Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal também
justifica-se
ante a gravidade in
concrecto
do crime, se pautando em Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 22/08/2014, HC 165614
AgR
/ PR – 08/02/2019 e HC 165194
AgR
/ SP - 08/02/2019.

Não é demais consignar ainda que “se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”, consoante art. 310, §2°, do CPP.

Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado que
os representados possui
reiteração delitiva exacerbada, sendo que, o c. Tribunal Superior firmou, ainda, o entendimento de que “a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017)

Inegável, portanto, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da investigação/instrução criminal, e a segurança da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos delitos abalando a ordem pública e a exacerbada reiteração delitiva dos agentes integrantes de organização criminosa, admitem a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
DECIDO ACOLHER A REPRESENTAÇÃO POLICIAL

APRESENTADA
, para o fim de decretar a prisão preventiva dos representados
ELCIO ANTÔNIO CAUMO
,
CPF: 031.436.121-93, data de nascimento: 22/07/1974; ALFREDO EMANUEL FISCHER SABINO NERIS, CPF: 063.703.231-44, data de nascimento: 15/02/2000; e MATEUS PEREIRA FREITAS, CPF: 039.734.972-65, data de nascimento: 15/04/1999
, todos devidamente qualificados.

(...)

DA BUSCA E APREENSÃO

O pedido formulado pela Autoridade Policial também encontra guarida no art. 240 e seguintes, todos do Código de Processo Penal que assim asseveram:

(...)

No caso dos autos, em análise às peças que instruem o pedido cautelar, constata-se a presença de fortes indícios da prática/participação, em princípio, pelos representados nos delitos, ora investigados, pois as diligências que estão consubstanciadas no bojo do Inquérito Policial IPL nº 2025.0078956 FICCO/DRPJ/SR/PF/MT indicaram o envolvimento dos investigados nos delitos em questão.

Diante do noticiado e dos elementos colhidos, que apontam, em tese, a prática das infrações penais em comento, verifica-se que a busca pessoal e domiciliar é medida que se impõe, já que

fundadas razões autorizam seu deferimento, precipuamente para apreender entorpecentes, bem como armas e munições utilizadas na prática dos citados crimes ou destinados a fim delituoso, inclusive para identificação dos demais envolvidos
e também
outros elementos de convicção.

A propósito, pelo procedimento investigatório, é possível concluir, em princípio, que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da participação dos representados no referido evento criminoso, mormente quando analisado os elementos informativos produzidos ao longo da investigação.

Ante o exposto,
DECIDO/ACOLHO
a representação apresentada pela Autoridade Policial, com fundamento no artigo 240, §1°, alíneas “e” e “h”, do CPP, e
DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL
a ser realizada no seguinte endereço:

(...)

DA QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS e SIGILO TELEMÁTICO.

O sigilo dos dados, protegido constitucionalmente pelo art. 5, inciso XII, da Constituição Federal de 1988, pode ser superado desde que, à luz das circunstâncias fáticas, a medida revele-se ADEQUADA, NECESSÁRIA e PROPORCIONAL.

Dito d’outra forma, temos que o [in]deferimento da medida colimada deve se pautar por juízo de ponderação entre os interesses envoltos, quais sejam, a inviolabilidade do sigilo dos dados cadastrais e telefônicos e a efetividade da persecução penal, que abarca o direito da coletividade em ver o responsável pelo cometimento de delitos devidamente punidos, máxime em casos que está a reprimir que é grave (tráfico de drogas e organização criminosa) - como é o caso dos autos.

Portanto, diante desta perspectiva estrutural em que restou evidenciada a necessidade concreta de adoção da medida de quebra de sigilo de dados telefônicos, pautada na extrema dificuldade de se apurar, estreme de quaisquer dúvidas, as autorias e demais envolvimentos nas infrações penais e como forma de amealhar outros elementos de convicção tendentes a elucidar o caso, entendo que a procedência do pedido, nos moldes em que foi formulado, é medida que se impõe.

Atendendo as diretrizes da cadeia de custódia, prevista no art. 158-A e seguintes do CPP,
DETERMINO A QUEBRA DOS DADOS TELEFÔNICOS e SIGILO TELEMÁTICO
dos investigados indicados acima.
” (ID 312641852, págs. 155/161)
(negrito no original)

Constata-se que a prisão preventiva foi fundamentada na presença inequívoca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber, o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, bem como na insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do mesmo diploma legal.

A análise dos elementos informativos constantes do Inquérito Policial IPL n° 2025.0078956 FICCO/DRPJ/SR/PF/MT revela
m
robustos indícios da prática, pelo paciente e demais representados, dos crimes de tráfico de drogas e
associação
com
Wisley
Rodrigues Lira
, o que justifica plenamente a segregação cautelar, para garantia da ordem pública.

Assim, em que pesem os argumentos de que inexistem provas que incriminem o paciente, resta impossibilitada a análise das provas por meio da via estreita do
habeas corpus
, pois “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (Enunciado Orientativo n. 42 do E. TJMT), o que deverá ser feito em momento oportuno, durante a instrução criminal.

Ademais, a r. decisão acerta ao reconhecer
a gravidade d
o
modus operandi
dos investigados
e o acentuado risco de reiteração delitiva
, ante o
profundo envolvimento do paciente com o narcotráfico
, evidenciado
por elementos razoáveis de prova até o momento coligidos
que dão conta de significativa movimentação financeira, troca de drogas por armas e munições, comércio de expressiva quantidade de droga
,
e possível envolvimento com a criminalidade organizada,
como fatores que agravam
o risco à ordem pública e reforçam a necessidade da custódia preventiva.

No mesmo sentido:

[...]
A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva com base na quantidade expressiva de entorpecentes, na organização da conduta criminosa e nos antecedentes do agente encontra-se devidamente fundamentada. A prisão preventiva é admissível nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP quando presentes indícios suficientes de autoria e risco à ordem
pública.Ainsuficiência
das medidas cautelares diversas da prisão deve ser avaliada com base na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.
[...] (TJMT, HC 1019987-51.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, relatora Desa. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, j. 07/8/2025, DJE 07/8/2025.)

Tal entendimento,
poi
s confirma a legitimidade da prisão preventiva
no caso em apreço,
emerg
indo
como importante instrumento para
coibir a continuidade da prática criminosa
concretamente grave
sob
o
ponto de vista objetivo
.

Por fim, a autorização para a quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos dos investigados observa os critérios constitucionais da adequação, necessidade e proporcionalidade, conforme previsto no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal
.

Registro que a pretensão deferida pela autoridade judiciária se refere apenas e tão-somente com o deferimento da extração de dados armazenados em aparelhos celulares porventura apreendidos
durante a execução da medida de busca domiciliar
,
do qual a
defesa aponta apenas a
desfundamentação
da decisão
, o que, como visto alhures, não se mostra verdadeiro, estando a acusação amparada em sólidos relatórios de extração de dados de outro investigado que permitiram o descortinamento fortuito da imputação lançada contra o paciente.

A medida, essencial para o esclarecimento das circunstâncias delitivas e a efetividade da investigação, encontra lastro na extrema dificuldade de apuração das autorias e na necessidade de resguardar o interesse público em ver os responsáveis pelos crimes devidamente responsabilizados.

Dessa forma, conclui-se que a decisão judicial impugnada
se apresenta
adequada e necessária, tendo sido proferida com precisão ao resguardar direitos fundamentais, assegurar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conhe
ço
parcial
mente
d
o
habeas corpus
e,
na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025